Tribunal: TJMT
Processo: 1037076-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037076-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON - CPF: 943.297.021-34 (AGRAVANTE), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DO DIA 19 A 21/03/2025, POR INDICACAO DA RELATORA. RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR. COMPRA DE FRAÇÕES DE MULTIPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROTEÇÃO CONTRA NEGATIVAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual, na qual o Agravante pretende a rescisão de contratos de compra de frações de multipropriedade no empreendimento
Praias do Lago Eco Resort
, sob alegação de ausência de transparência na prestação de contas e impossibilidade de locação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de suspender as cobranças das parcelas vincendas, impedir a inclusão do nome do Agravante em cadastros restritivos de crédito e cancelar eventuais registros negativos.

III.
Razões de decidir

3. A cláusula oitava, item “V”, do contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão contratual pelo comprador, o que evidencia a
probabilidade do direito invocado
pelo Agravante.

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da manutenção da exigibilidade de valores contratuais, cuja devolução, caso reconhecida a rescisão, implicaria indevido ônus financeiro ao consumidor.
5. A continuidade das cobranças compromete a efetividade da ação e inviabiliza o alcance da tutela pretendida, diante da manifesta intenção do Agravante de não manter a relação contratual.
6. Precedente da Eg. Câmara reconhece a possibilidade de suspensão de cobranças em contratos análogos, como medida de proteção ao consumidor em situação de desequilíbrio negocial.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido
para determinar a suspensão das cobranças das parcelas referentes aos contratos
180/01-N102/08, 180/01-N103/08, 180/01-N106/17 e 180/01-N107/17
, bem como a impossibilidade de negativação do nome do Agravante em relação a tais contratos, devendo ser cancelados eventuais registros.

Tese de julgamento:

"
A exigibilidade das obrigações contratuais deve ser suspensa quando evidenciada a probabilidade de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, especialmente quando o prolongamento da cobrança puder comprometer o resultado útil do processo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar n.o 1016171-72.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
NG20 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

A decisão recorrida (ID. 177603876 – autos de origem) indeferiu a liminar pleiteada pelo Autor/Agravante ao entender que a pretensão demandada exige a formação do contraditório e dilação probatória.

Em suas razões recursais de ID. 260456678, o Agravante alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda de frações/cotas do empreendimento
Praias do Lago Eco Resort
, em regime de multipropriedade e sistema de uso
time-sharing
.

Afirma que a ausência de transparência na prestação de contas e a proibição de locação dos espaços reservados, culminaram na sua intenção de rescindir os contratos 180/01-N102/08, 180/01-N103/08, 180/01-N106/17 e 180/01-N107/17, firmados com a agravada.

Alega que, mesmo devidamente notificada, a ré permaneceu inerte, deixando de oferecer solução para viabilizar a rescisão amigável ou a devolução dos valores pagos.

Defende que o direito de rescindir um contrato não depende de justificativa e é assegurado ao consumidor. Além disso, sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja reformada a decisão agravada, suspendendo as cobranças das obrigações contratuais, impedindo a inclusão de seus dados no cadastro de proteção ao crédito e determinando o cancelamento de eventuais apontamentos realizados. No mérito, reitera o pleito.

Tutela recursal indeferida conforme ID. 260684155.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Agravante pactuou contratos de promessa de compra e venda de frações/cotas do empreendimento Praias do Lago Eco Resort, no regime de multipropriedade (contratos no 180/01- N102/08, 180/01-N103/08, 180/01-N106/17 e 180/01-N107/17)
.

Além disso, consta que em 09 de agosto de 2024 o Agravante tentou rescindir os contratos sob a alegação de falta de transparência de prestação de contas e proibição de locação dos espaços reservados (ID 176301323 dos autos originários), contudo, a Agravada manteve-se inerte quanto à notificação extrajudicial, levando o Autor, ora Agravante a ajuizar a
Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar n. 1016171-72.2024.8.11.0040.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
entendeu pela ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e indeferiu o pleito.

Assim, o Agravante, busca com o presente recurso a suspensão das cobranças das parcelas referentes aos contratos firmados entre as partes,
impedindo a inclusão de seus dados no cadastro de proteção ao crédito e determinando o cancelamento de eventuais apontamentos realizados.

Posto isso, c
alha consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Compulsando o contrato firmado entre as partes (ID. 260456693), observa-se que a cláusula oitava, item “V”, prevê a hipótese de rescisão contratual por parte do comprador, vejamos:

Ademais, como acima consignado, o Agravante realizou a notificação extrajudicial da Agravada, a qual não apresentou qualquer irresignação ou fundamento em sentido contrário. Ao contrário, na contestação apresentada nos autos originários, a Agravada não apresenta quaisquer justificativas às alegações de inadimplemento contratual.

Dessa forma, constata-se a probabilidade de direito do Autor, ora Agravante, restando elucidar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, se o objetivo final é solucionar a questão negocial, não se justifica, ao menos por ora, a continuidade da cobrança dos valores da parte Agravante.

Isso porque, o Agravante se veria compelido a efetuar pagamentos à promitente vendedora (Agravada), valores que, posteriormente, seriam objeto de restituição, expondo-o a um ônus financeiro indevido.

Ressalta-se que, mesmo em análise sumária, há demonstração inequívoca por parte do Agravante de que não deseja a manutenção do contrato.

Assim, a manutenção das cobranças mensais compromete a efetividade da ação, uma vez que o prolongamento temporal inviabiliza qualquer resultado prático para a parte interessada, além de possibilitar a inclusão do nome do Agravante no rol dos órgãos de inadimplentes, fato a se ponderar, haja vista o risco de abalar o crédito no comércio local.

Nesse sentido vem decidindo esta Eg. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO VENDEDOR NÃO ATACADO NA DECISÃO AGRAVADA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Vê-se a Agravante comprovou a probabilidade de direito no que diz a possibilidade de rescindir um contrato válido e, por via reflexa, comprovou a probabilidade do direito de obter, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas do contrato sub judice, mormente porque as tratativas para a rescisão do contrato começaram antes do ajuizamento da ação, assim como comprou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, além do risco da negativação de seu nome, mormente porque manifesta expressamente seu desinteresse no empreendimento, não se justificando a manutenção da cobrança dos valores relativos ao parcelamento do contrato que acarretaria ao Agravante ônus financeiro injustificável.
3.

Agravo parcialmente provido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas do contrato debitado em juízo, bem como, para determinar que os Agravados se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas. (N.U 1009937-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024) (destaquei).

Frisa-se que não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do Código de Processo Civil), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os requisitos, bem como, não causará danos à Agravada, diante da possibilidade de cobrança dos valores em caso de improcedência dos pedidos da exordial.

Nesse passo, a tutela de urgência pretendida se revela viável, a fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas referentes aos
contratos
180/01-N102/08, 180/01-N103/08, 180/01-N106/17 e 180/01-N107/17, com a consequente determinação para que a Agravada se abstenha de incluir o nome do Agravante no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
determinar
a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, bem como,

que a Agravada se abstenha de negativar o nome do Agravante com relação aos contratos em discussão. Caso a negativação já tenha sido realizada, determino o cancelamento de eventuais apontamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025